Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701025-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAIR MARIANO LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVAIR MARIANO LEITE DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0717811-59.2020.8.07.0001, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “IVAIR MARIANO LEITE DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente ação contra o DISTRITO FEDERAL. Narra que possui diagnóstico de carcinoma epidermóide e necessita realizar procedimento cirúrgico CE – MAXILECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, bem como disponibilização de vaga em U.T.I,, para convalescença pós cirúrgica. Relatórios médicos juntados sob os id ́s 65326970 e 65934456. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela. É o breve relatório. DECIDO. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde), não vislumbro a presença dos requisitos legais exigidos para deferimento da antecipação da tutela pretendida. Em que pese os relatórios médicos recomendarem, de forma justificada, a necessidade da cirurgia pleiteada, o enunciado 93 da Jornada de Saúde Pública do Conselho Nacional de Justiça indica que incorre a Administração em mora quando o tempo de espera para procedimento cirúrgico eletivo é superior a 180 dias. O documento id 65326970 - pág. 2 indica que a solicitação foi realizada em 09.06.2020, e está qualificada como prioridade "amarela", tudo a indicar que ainda não há negativa ou mora injustificada pela Administração. Note-se que o relatório médico indica a necessidade de intervenção cirúrgica "com certa brevidade" sem fazer menção a risco de vida ou perdimento de janela terapêutica, tudo a indicar, novamente, que o tempo de tramitação do processo não representa risco acentuado à saúde da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o Distrito Federal, nos termos legais.” Na via do presente agravo de instrumento, a parte recorrente pugna pela antecipação da tutela recursal para que se imponha ao Distrito Federal: “a) a realização de cirurgia urgente para retirada de câncer; b) a disponibilização de leito de UTI para recuperação pós-operatória do item “a”; c) Em não sendo possível a disponibilização de leito de UTI na rede pública de saúde do Distrito Federal, em caso de alegação de falta de vagas, que o Requerido custeie a internação da autora em LEITO DE UTI de hospital da rede privada de saúde da cidade, neste caso, com os custos respectivos, não se limitando à tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). Não sendo disponibilizado o leito de UTI na rede pública ou na rede privada, que seja aplicada a título de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento aos Requeridos, a ser convertida em favor da Requerente, bem como a aplicação de penalidades administrativas aos Gestores da saúde responsáveis direta ou indiretamente, conforme prevê o art. 3o da Lei 12.732/2012; d) a continuidade do tratamento para cura do câncer (quimioterapia, radioterapia, etc.), após a cirurgia mencionada no item “1.a”.”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. Recolhido o preparo. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento cirúrgico, o que se observa no presente caso. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento vindicado, diante de quadro de grave dano à saúde. Consta dos laudos médicos, lavrados por especialistas, que a paciente, de 64 anos, está sendo acompanhada há 4 (quatro) meses, com diagnóstico de carcinoma epidermóide, localizado em palato duro com extensão ao palato mole (ID 17570872). Consta, ainda, que o tumor passou a ter um crescimento nos últimos 2 (dois) meses, o que estaria provocando dificuldade para a recorrente alimentar-se. Diante desse cenário, há indicação da necessidade de realização de cirurgia (com brevidade) e de reserva de leito em UTI para a recuperação pós-operatória. Destaca-se que a solicitação do procedimento cirúrgico (maxilectomia total) foi feita com classificação de risco amarelo (urgência), sob a justificativa de se tratar de “câncer de palato duro se estendendo a palato mole em toda sua extensão” (ID 17570869). Há, ainda, laudo com diagnóstico histopatológico que demonstra que a lesão da boca se trata de “carcinoma espinocelular invasivo em cavidade oral” (ID 17570863). Acrescenta-se, por fim, que o tumor é visível por meio de registro fotográfico, conforme documento ID 17570864. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, na hipótese de não execução imediata do tratamento cirúrgico vindicado. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ressalta-se, no entanto, que não restou identificada a comprovação da necessidade do tratamento pós-cirúrgico (quimioterapia, radioterapia), o que inviabiliza a sua concessão no presente momento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que (a) providencie, em favor de IVAIR MARIANO LEITE DOS SANTOS, a realização de procedimento cirúrgico de MAXILECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular, bem como (b) disponibilize vaga em U.T.I., para convalescença pós cirúrgica. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito